Tribunal: CARF
Processo: 11128.001717/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001717/2004-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.448 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. VITAMINA E 50% TIPO SD,
ROVIMIX B2 80 SD E ROVIMIX A-500W. POSIÇÃO.
As preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas, dispersas ou
adsorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na nomenclatura na
posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não modifica
o caráter vitamínico do produto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a correção das classificações fiscais das mercadorias utilizadas pelo importador, cujas
discussões foram devolvidas ao conhecimento deste colegiado (Vitamina E 50% tipo SD,
Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W), devendo, no entanto, em relação às mercadorias não
conhecidas (Vitamina BI2 0,1% WS e da Rovimix H-2), ser mantidas as multas de 1% do valor
aduaneiro da mercadoria, pela classificação incorreta na NCM, e de 30% do valor aduaneiro da
mercadoria, pela falta de LI.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001717/2004-91
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

Relatório
A empresa-submeteu despacho, por meio das declarações de importação no
30323-2 e no 102565-1, os produtos Vitamina B12 0,1% WS, Vitamina E 50% tipo SD, Rovimix
H-2, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W, classificando-os como vitaminas da posição 2936.
Foi lavrado Auto de Infração referente à diferença de Imposto de Importação
juros de mora, multa por erro de classificação, prevista no art. 84 da MP 2.158, de 23/08/2001,
multa por falta de recolhimento de tributo, prevista no art. 44,1 da Lei 9430/96, e multa de 30%
do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 169, I, b, do Decreto-lei 37/66.
Discordando da exigência fiscal, a autuada impugnou (fls. 157 a 161) o Auto
de Infração, apresentando, sucintamente, em sua defesa, as razões a seguir:
- acolhe a classificação para a vitamina B12 0,1% WS e para a vitamina H,
Rovimix 11-2, apresentando em anexo pagamentos das diferenças, não
concordando apenas em relação à penalidade de 30% do valor aduaneiro da
mercadoria, prevista no art. 169, I, b do Decreto-lei 37/66;
- os excipientes encontrados nas vitaminas são produtos inertes, adicionados
para a sua proteção, admitidos pelas regras de classificação tarifária;
- a vitamina E 50% tipo SD não deve ser classificada como medicamento,
havendo ainda a decisão COANA 002/99, classificando o produto Rovimix E-
50 no item 2936.28.12;
- a vitamina B2 - Rovimix B2 80SD foi objeto da decisão COANA 011/99,
classificando-a, associada a uma substância anti-poeira, no código 2936.23.10;
- o acetato de vitamina A protegido/estabilizado ou em matriz de gelatina e — -
lactose; com antioxidante butil-hidroxitolueno, ou em matriz composta de
glicerina, gelatina e carboidratos, com o antioxidante etoxiquina, contendo no
mínimo 500.000 1 unidades internacionais de vitamina A por grama sólido, foi
classificado pela decisão COANA 3 no código 2936.21.12;
- essa interpretação foi adotada pelo Comite da Organização Mundial das
Alfândegas, sendo parte integrante da própria NESH 157- Capítulo 29367
Seçao IV;
`
Ao analisar o pleito a r. DRJ proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 14/01/2003, 06/02/2003
Vitamina BI2 0,1% WS: e Vitamina E 50% tipo SD.
Por se tratarem de preparações constituídas de vitaminas e excipientes,
apresentam correta classificação tarifária no código 3003.90,19, de
acordo com o texto da posição e com as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado.
Rovimix H-2, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

Por se tratarem de preparações constituídas de vitaminas e excipientes,
com o fim exclusivo de adição à ração animal e/ou pré-misturas,
apresentam correta classificação tarifária no código 2309.90.90, de
acordo com o texto da posição e com as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado.
Multa por infração ao controle aduaneiro das importações.
Descrição das mercadorias foi feita sem todos os elementos necessários
ao correto enquadramento tarifário, sendo cabível a penalidade imposta.

Intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando as razões de sua
impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os requisitos
formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, com a seguinte ressalva.

Para a correta identificação das mercadorias a serem analisadas pelo presente
voto, ressalta-se que foram realizadas análises em amostras no curso do procedimento
fiscalizatório pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (FuCamp), cujos laudos
concluíram estar diante dos seguintes produtos objeto das declarações de importação registradas
pela ora recorrente:
(i) Vitamina B12 0,1% WS: preparação constituída de vitamina B12 e
polissacarídeo, na forma de pó.
(ii) Vitamina E 50% tipo SD: preparação constituída de Acetato de
Vitamina E e excipientes como matéria protéica, polissacarideo e
substâncias inorgânicos à base de sílica, na forma de pó, ressaltando
ainda que os excipientes não têm função de antiaglomerantes,
impurezas, estabilizantes e nem de agentes antipoeira, acrescentando,
ainda, que, de acordo com o Literatura Técnica, mercadorias dessa
natureza são utilizadas em formulações de suplementos vitamínicos e
de medicamentos, na forma sólida, para tratamento e profilaxia de
deficiência de vitamina E.
(iii)Rovimix H-2: preparação constituída de biotina (vitamina H) e
excipientes como polissacarídeo e substâncias inorgânicos, na forma de
pó, a ser utilizada pelas indústrias formuladoras de ração, sendo
especificamente formulada para ser adicionada à ração animal e/ou pré-
mistura.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

(iv) Rovimix B2 80 SD: preparação constituída de vitamina B2
(Riboflavina) e Polissacarideo (excipiente), na forma de microesferas, a
ser utilizada pelas indústrias formuladoras de ração, sendo uma
preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração
animal e/ou pré-misturas, ressaltando ainda que o Polissacarideo não se
trata de antiaglomerante, impureza, estabilizante e nem de agente
antipoeira, acrescentando, ainda, que, em função do uso especifico a
que se destina, adição à ração animal ou pré-misturas para o mesmo fim
-verifica-se a razão de a-Vitamina B2 encontrar-se preparada dessa
forma.
(v) Rovimix H-2: preparação constituída de biotina (vitamina H) e
excipientes como polissacarideo e substâncias inorgânicas, na forma de
pó, a ser utilizada pelas indústrias formuladoras de ração, sendo
especificamente formulada para ser adicionada à ração animal e/ou pré-
mistura.
(vi) Rovimix A-500W: preparação constituída de vitamina A, etoxiquina
(antioxidante) e excipientes como maltose, glicose e substâncias
inorgânicos à base de sódio, na forma de pó, sendo especificamente
formulada para ser adicionada à ração animal e/ou pré-mistura.

Com base na análise em referência, a autoridade lançadora, em ato de revisão
aduaneira, desclassificou os enquadramentos adotados pela importadora, por entender que se
estaria diante de mercadorias especificamente elaboradas para serem adicionadas à ração animal
e/ou pré-misturas.

1. Sobre o conhecimento da Vitamina BI2 0,1% WS e da Rovimix H-2

Não há no recurso voluntário argumentos aduzidos contra a parcela do acórdão
que analisa a classificação fiscal deste item, resultando em não devolução da matéria para
apreciação deste órgão nos termos do art. 932, III do Código Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Neste sentido os precedentes desta turma, como ilustra o acórdão n. 3401-
008.751, de 24/02/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2009
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o
julgador não deve conhecer de recurso que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Não obstante, como informa o acórdão recorrido, de 17/06/2008, a matéria
objeto de lançamento não é devolvida, tendo se operado, inclusive, o instituto da preclusão, tanto
lógica como consumativa, em relação a estes itens, em conformidade com o excerto a seguir
transcrito:

Assim, deixo de conhecer do recurso voluntário interposto em relação aos itens
Vitamina BI2 0,1% WS e Rovimix H-2.

2. Vitamina E 50% tipo SD, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W

A divergência diz respeito, portanto, à classificação das seguintes mercadorias
de nome comercial: (i) “ROVIMIX B12”, (ii) “ROVIMIX E-50”; (iii) “ROVIMIX H”; e (iv)
“ROVIMIX B2”; e (v) “ROVIMIX A”, objeto de importação pela recorrente por meio das
declarações de importação no 03/0030323-2 e no 03/0102565-1.

Para a importadora recorrente, tais produtos devem ser classificados no
Capitulo 29 (produtos químicos orgânicos), na Posição 2936 NCM/SH (vitaminas):

Segundo a autoridade fiscal, por outro lado, tais produtos devem ser
classificados no Capítulo 23 (Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos
preparados para animais), Posição 2309 da NCM/SH (preparações destinadas à alimentação
animal):

Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

Observo que as mercadorias Vitamina E 50% tipo SD e Rovimix B2 80 SD,
já foram objeto de análise por este colegiado, em composição pretérita, para a mesmo
contribuinte, em 26/02/2019 ocasião em que proferido o acórdão no 3401-005.932, sob a relatoria
do Conselheiro Rosaldo Trevisan:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
TRATAMENTO
ADUANEIRO.
DESCRIÇÃO SEMELHANTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE IDENTIDADE.
As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

conforme artigo 68 da Lei no 10.833/2003. Apresentando a recorrente a prova
em contrário em relação a determinada mercadoria, esta deve ser excluída do
lançamento.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. “ROVIMIX C-EC”, “ROVIMIX E-
50 SD”, “ROVIMIX D-3 500”, “ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX
Folic 80 SD”, e “ROVIMIX B2 80-SD”. OBSERVAÇÃO AO TEOR
INTEGRAL DE LAUDOS TÉCNICOS. NCM 2309.90.90.
Os produtos “ROVIMIX C-EC”, “ROVIMIX E-50 SD”, “ROVIMIX D-3
500”, “ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e “ROVIMIX
B2 80-SD”, compostos orgânicos que têm ingrediente ativo de constituição
química definida, e consistem em vitaminas adicionadas de excipientes, que
funcionam como revestimento para a vitamina, tornando o produto próprio
para a destinação na formulação de ração animal. Tal característica afasta a
posição 2936, preliminarmente pleiteada para a classificação da mercadoria,
cabendo, pela RGI-1 a classificação na posição 2309, e, diante das
características específicas/residuais, nas subposições, item e subitem referentes
a “outros”, levando à classificação na NCM 2309.90.90.
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.
INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT
10/1997. INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da
multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas,
e não da multa por erro de classificação. O Ato Declaratório Normativo (ADN)
COSIT no 10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos,
que também não se confunde com a multa por erro de classificação prevista no
art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da
multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001,
a questão referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (a) negar provimento
em relação aos produtos "ROVIMIX E-50 SD", “ROVIMIX D-3 500'',
ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e “ROVIMIX B2 80-
SD”, (b) e em dar provimento para excluir do lançamento Declarações de
Importação/adições que remetem ao nome “Dry Vitamin E 50% CWS/S”; (ver
pis/cofins) e, por maioria de votos, em negar provimento em relação ao produto
“ROVIMIX C-EC”, vencidos os Conselheiros Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que votaram pelo
provimento. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan
(presidente), Mara Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio
Souza Soares, Carlos Henrique Seixas Pantarolli, Rodolfo Tsuboi (suplente
convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente).
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

Embora tenha acompanhado o entendimento do relator com voto vogal, ao
apreciar o presente caso, ora na condição de relator, entendo que o fato superveniente à
interposição do recurso voluntário e ao próprio acórdão acima transcrito (cuja sessão de
julgamento ocorreu em 26/02/2019), a Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16/03/2020, vem a
alterar o cenário jurídico sobre o qual deve se desenvolver o debate.
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes Pareceres
de Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o
entendimento sobre a classificação fiscal das Vitaminas A, B2 e E-50 na posição 2936, em
conformidade com aquilo que defende a importadora ora recorrente, fundamento que deve
presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja controvérsia, como se pode perceber,
restringe-se ao âmbito da posição, matéria que, como se sabe, pertine ao Sistema
Harmonizado, não residindo a controvérsia no âmbito dos desdobramentos regionais.

De se registrar, não obstante, ser exatamente este o atual posicionamento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais nos casos posteriores à edição da norma, tendo sido dado
provimento ao Recurso Especial dos importadores em casos semelhantes ao ora analisado,
conforme ilustram as seguintes ementas do Acórdão CSRF no 9303-011.904, de relatoria do
Conselheiro Valcir Gassen, publicado em 13/10/2021, bem como o Acórdão CSRF no 9303-
012.646 , de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Ramos, publicado em
19/01/2022:
Processo no 11128.000787/2004-21
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da publicação: 13/10/2021
Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato
gerador: 09/01/2004 CLASSIFICACÃO FISCAL.
O produto Rovimix B2 80 SD e preparação constituida de Riboflavina
(Vitamina B2) e Polissacarídeos (excipiente), destinado à fabricação de
ração animal, não modifica o caráter vitamínico do produto, devendo ser
classificado na posição NCM 2936.23.10.
Numero da decisão: 9303-011.904
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. (documento
assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente (documento
assinado digitalmente) Valcir Gassen - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana
Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

Nome do relator: VALCIR GASSEN

Numero do processo: 11128.006235/2003-46
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da publicação: 19/01/2022
Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80
SD Riboflavina (Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o
caráter vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição NCM
2936.23.10.
Numero da decisão: 9303-012.646
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
exercício).

Por este motivo, corretas as razões de decidir da Câmara Superior, para qual os
pareceres possuem observância obrigatória e vinculante, conforme expressamente registrado
na vigente IN RFB no 1.747/2017 e ratificado pelo Parecer Normativo RFB no 6/18.

Tendo em vista o disposto no item 2 do art. 3o e no item 2 do art. 8o da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71/1988, e promulgada pelo
Decreto no 97.409/1988, a Receita Federal aprovou a Coletânea dos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), vindo
a incorporar as alterações aprovadas nas 62a, 63a e 64a sessões do órgão e, neste particular,
determinou que se encontram na subposição 2936.21 as “preparações” constituídas de vitamina
A “estabilizadas” em uma matriz por meio de agentes antioxidantes ou outros aditivos para sua
conservação ou transporte:

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

Determinou, ainda, encontrar-se na subposição 2936.23 as “preparações” em
pó que contém Vitamina B2 “finamente dispersa” em uma matriz e que este produto,
textualmente, “utiliza-se na alimentação de animais em pré-misturas” ou alimentos
compostos:

Determinou, ainda, encontrar-se na subposição 2936.23:
(i) as “preparações” constituídas de Vitamina E “estabilizadas” em uma
matriz;
(ii) a “preparação” em pó que contenha 50% de acetato de DL-alfa-tocoferol
“adsorvido” em dióxido de silício e que este produto, textualmente, “utiliza-se
na alimentação de animais em pré-misturas” ou em alimentos compostos; e
(iii) a “preparação” em pó que contenha 50% de acetato de DL-alfa-tocoferol
“finamente disperso” em uma matriz e que este produto, textualmente,
“utiliza-se na alimentação de animais em sucedâneos do leite e dietas
líquidas”:

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o desígnio da
organização internacional que rege o Sistema Harmonizado que as preparações de vitaminas A,
B2 e E, quando estiverem estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz
se encontrará classificada na nomenclatura na posição 29366, mesmo que destinada à
alimentação de animais, o que é dito textualmente, como tem sido decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos (Acórdãos CSRF no 9303-012.891; no
9303-012.646; no 9303-011.698, no 9303-011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890),
inclusive com o nome comercial “Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Cabe observar, de todo modo, que os títulos das Seções, Capítulos e Sub
Capítulos têm apenas valor indicativo e que, para os efeitos legais, a classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes. Ao nos voltarmos
especificamente para o Capítulo 29, encontramos a indicação de que as suas posições devem
compreender os compostos orgânicos de constituição química definida (onde se encontram as
vitaminas).
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira
bem registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário interposto, em que se confirmou a classificação dos produtos Rovimix E-50,
Rovimix D3 500, Rovimix C-EC, Rovimix Fólic e Rovimix B2 em consonância com os
pareceres de classificação da OMA veiculados pela IN RFB no 1.926/2020. Nas palavras da
conselheira relatora: “(...) as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas
com excipientes que não perderam as suas características essenciais, mas as tornaram aptas
para uso específico em animais. Dessarte, é de se concluir que a classificação fiscal adotada
pela Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão recorrida”.
Em igual sentido, diga-se, a decisão não apenas entendeu como correta a
classificação na posição 2936 como também acabou por afastar expressamente a classificação
adotada pelo auto de infração, que se limitou a contestar a classificação da Recorrente "(...) sem
qualquer fundamentação técnica que justifique a reclassificação pretendida para este produto"
e, assim, “Considerando o lapso indicado pela Recorrente, entendo que não há fulcro para a
classificação constante da decisão recorrida, devendo, portanto, ser afastada”, produzindo,
assim, a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 21/12/2013
ROVIMIX E 50 ADSORBARTE. ROVIMIX E 50 SD. ROVIMIX D3 500. ROVIMIX
C-EC. ROVIMIX FÓLICO 80 SD. ROVIMIX B2 80 SD. PARSOL SLX.
Mostrando-se incabível a classificação do produto no código pretendido pelo Fisco, é de
se dar provimento ao recurso voluntário.

Como referido pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Ramos no Acórdão
CSRF no 9303-012.646, ao se reportar ao Acórdão CSRF no 9303-011.904 e ao Acórdão CARF
no 3301-004.388, “(...) para ambas as decisões, foi decisivo o entendimento da OMA (Organização
Mundial da Aduanas) sobre a classificação do produto”.
É de se concluir, portanto, que as preparações de vitaminas A, B2 e E, quando
estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001717/2004-91

nomenclatura na posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não
modifica o caráter vitamínico do produto.

Por este motivo, voto para conhecer do recurso voluntário para, neste particular,
dar-lhe provimento.

3. Multa por erro de classificação de mercadoria (Vitamina BI2 0,1% WS e da
Rovimix H-2)

Por fim, quanto às multas, devem ser mantidas em relação aos itens não
conhecidos: uma vez que a matéria do antecedente da multa coligida tenha deixado de ser
contenciosa, resta apenas se reconhecer o impulso sancionatório do consequente, nos termos do
quanto cominado pelo inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Medida Provisória no 2.158-35/2001 - Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria: I - classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria

Por este motivo, voto para conhecer do recurso voluntário para, neste particular,
negar-lhe provimento.

Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a correção da
classificação das mercadorias devolvidas ao conhecimento deste colegiado (Vitamina E 50% tipo
SD, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W) na Posição 2936.23.10, devendo, no entanto, ser
mantida a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria com relação às mercadorias não
conhecidas (Vitamina BI2 0,1% WS e da Rovimix H-2).

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 486
DF CARF MF
Original